Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. NEGATIVA NA COBERTURA DO TRATAMENTO. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE COBERTURA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de condenação de operadora de plano de saúde para que providencie a concessão de tratamento domiciliar.
2. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois a aludida atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto, além dos medicamentos necessários e outros serviços correlatos.
3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico vulnera o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente nutrida no momento da contratação do plano de saúde.
4. Recurso conhecido e desprovido.